Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715889-17.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDO FERREIRA PRESTES, JOSE CRISPIM DE SOUSA, NELSON ANSELMO FILHO, REINALDO RABELO DE MORAIS, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, APARECIDO FERREIRA PRESTES, JOSE CRISPIM DE SOUSA, NELSON ANSELMO FILHO, REINALDO RABELO DE MORAIS D E C I S Ã O 1. Trata-se, na origem, de ação de cumprimento de sentença do título judicial oriundo da ação de revisão de contrato imobiliário n. 2003.01.1.114733-4, movida por Aparecido Ferreira Prestes, José Crispim de Souza, Nelson Anselmo Filho, Reinaldo Rabelo de Morais e outros contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ. Nos autos n. 2003.01.1.114733-4, a sentença, proferida pelo 17a Vara Cível de Brasília, teve o seguinte dispositivo: 1) Acolho a preliminar de inépcia da petição inicial em relação ao item 6 do pedido, por ausência de causa de pedir, e extingo o feito sem julgamento de mérito, neste tocante, nos termos do art. 267, I c/c 295, I, parágrafo único, I, todos do CPC; 2) Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e extingo o feito em relação a ele, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, VI do CPC; 3) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados e, em consequência, resolvo a lide com mérito, na forma do art. 269, I do CPC. Em razão da sucumbência, condeno os autores a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios que arbitro, em R$1.000,00 (hum mil reais) para os patronos de cada réu, nos termos do art. 20, § 4o do CPC. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas e realizadas as anotações de estilo, arquive-se.” A parta autora apelou, pretendendo a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, bem como a parte ré, para majorar os honorários advocatícios. Do julgamento colegiado, extrai-se a seguinte ementa: CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MANDATÁRIO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VEDAÇÃO QUANTO À CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATOS ANTERIORES AO PERMISSIVO LEGAL - ELEVAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO CASO DE RETIRADA DO ASSOCIADO - LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA - REAJUSTE DA PRESTAÇÃO EM FUNÇÃO DA ELEVAÇÃO SALARIAL - INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO QUANTO AO SALDO DEVEDOR - COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - LEGALIDADE - FINALIDADE DE REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR - DESCONTO EM FOLHA - OBRIGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES - CORREÇÃO DA PRESTAÇÃO APÓS A AMORTIZAÇÃO - REGRA GERAL. 1) O fato de a instituição bancária figurar como mandatária em contratos de financiamento imobiliário não caracteriza a sua legitimidade para figurar no polo passivo de ação de revisão de cláusulas contratuais. 2) A entidade de previdência privada, como mutuante do financiamento imobiliário, atua na condição de prestadora de serviço, enquanto o mutuário, por se tratar do destinatário final, equipara-se a consumidor, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. 3) A capitalização mensal de juros nos contratos de mútuo imobiliário só é possível se o pacto houver sido celebrado na vigência da Medida Provisória no 2.170-36/2001. 4) Não há ilegalidade na cláusula que impõe a elevação da taxa de juros no caso de o mutuário perder a condição de associado da entidade de previdência privada, pois tal situação busca privilegiar o grupo e estimular o corporativismo e a permanência do mesmo. 5) Nos contratos de financiamento imobiliário com previsão de reajustamento das prestações em função de elevação salarial, não há ilegalidade na correção do saldo devedor por índice oficial do governo, não existindo vinculação quanto à forma de reajuste. 6) É legítima a cobrança do coeficiente de equalização de taxas - CEF -, o qual visa a prevenir ou a corrigir diferenças decorrentes da aplicação de índices de correção distintos na prestação e no saldo devedor, objetivando a redução deste último. 7) O desconto da prestação em folha de pagamento é legal e não implica prejuízo ao mutuário, considerando que o mesmo detém, desde que celebrado o contrato, a obrigação de pagar o financiamento. 8) Descaracterizada a situação de especialidade inerente aos financiamentos firmados sobre a égide do Sistema Financeiro de Habitação - SFH -, fica sem amparo legal a previsão contratual que determina a correção monetária da dívida antes da amortização mensal, pelo pagamento das prestações. 9) Conhecida em parte a apelação dos autores. Recurso provido parcialmente. Prejudicada a apelação da ré. (Acórdão 287602, 20030111147334APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: ANGELO PASSARELI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 22/11/2007. Pág.: 332) Interposto recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, não houve modificação do julgado. Transitada em julgada a decisão final de mérito, deu início ao presente cumprimento de sentença os credores Aparecido Ferreira Prestes, José Crispim de Souza, Nelson Anselmo Filho e Reinaldo Rabelo de Morais, reivindicando o valor total de R$340.907,25 (trezentos e quarenta mil novecentos e sete reais e vinte e cinco centavos), atualizados em 28/6/2019, conforme planilhas aos IDs 22260379-22260384). Não houve o pagamento voluntário da obrigação (ID 22260392). Decisão ao ID 22260395, determinou a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do devedor por meio do sistema Bacenjud. Houve a constrição integral do valor executado. Impugnação ofertada pela Previa ao ID 22260399, ressaltando-se o requerimento de necessidade de liquidação do julgado. Manifestação dos credores ao ID 22260404. Em decisão ao ID 22260566, o Juízo de origem reconheceu a necessidade de “prévia liquidação do julgado por perito do Juízo, pois o magistrado não dispõe de conhecimentos técnicos suficientes para a verificação da regularidade das contas apresentadas”. E deferiu “o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, atentando, ademais, para o disposto no artigo 465, § 1°, do CPC”. Apresentados os quesitos e assistentes técnicos, foi nomeado o perito judicial em decisão ao ID 22260604. Discordando do valor dos honorários periciais, a Previ interpôs o agravo de instrumento n. 0703809-87.2020.8.07.0000, ao qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, em decisão da lavra da eminente Desa. Carmelita Brasil (ID 22260663, p. 1-3), à época, integrante desta 2a Turma Cível. A aludida decisão foi confirmada no julgamento colegiado, que negou provimento ao agravo (Acórdão n. 1255454 – ID 22260728, p. 6-10). Prosseguindo a liquidação, foi apresentado o laudo pericial ao ID 22260707, p. 1-42, apontando o crédito no valor total de R$53.169,06 (cinquenta e três mil cento e sessenta e nove reais e seis centavos). A Previ impugnou o laudo ao ID 22260715. A parte credora também refutou o laudo, ao ID 22260717. O perito judicial se manifestou ao ID 22260723, aduzindo que, de fato, houve parcial equívoco nos seus cálculos, firmando como devido o valor de R$56.895,06 (cinquenta e seis mil oitocentos e noventa e cinco reais e seis centavos). Novas insurgências, da Previ ao 22260730 e dos credores ao ID 22260732, contra os cálculos apresentados. Manifestação do perito judicial ao ID 22260741, ratificando os cálculos anteriormente apresentados. Instados, a Previ apresentou nova petição ao ID 22260749, contestando o laudo pericial. Igualmente, os credores ao ID 22260751. Cumprido todo o itinerário processual pertinente, sobreveio a decisão apelada, ao ID 22260753, que reputou correto o laudo pericial apresentado, e julgou extinta a fase de liquidação de sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Os embargos de declaração opostos pelos credores foram rejeitados (ID 22260764). Insatisfeitos, as partes recorreram. Nas suas razões recusais (ID 22260775), a Previ, inicialmente, tece considerações a respeito da sua natureza jurídica de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, não podendo, pois, ser considerada instituição financeira. Diz prevalecer, entre seus participantes, o associativismo ou o mutualismo com fins previdenciários. Nessa linha, sustenta não ser aplicável o CDC, mas leis específicas, tais como a LC 108 e 109/2001, além da legislação previdenciária e civil. E que “a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré tem o condão de repercutir de forma negativa em seu equilíbrio financeiro e atuarial”. Quanto ao mérito propriamente dito, assenta não haver “debate sobre a incorporação do F.Q.M ao saldo devedor, requerendo o autor, unicamente, que seja afastado a capitalização dos juros, ou seja, evidente que a prioridade de amortização em qualquer sistema são os juros de remuneratórios do contrato, para fins, inclusive, de afastar a sua incorporação ao saldo devedor e por consequência a aplicação de novo juros, de acordo com o entendimento do art. 354 do Código Civil”. Logo, deve ser priorizada a “amortização dos juros mensais e incorporar os valores relativos ao F.Q.M ao saldo devedor, pois devido a sua natureza e destinação, não caracteriza juros sobre juros”. Articula que o Acórdão n. 287602 vetou a capitalização mensal de juros remuneratórios, permitindo, então, a capitalização anual, não adotada pelo perito judicial. Aduz fornecer um modelo de financiamento imobiliário adequado ao funcionalismo do Banco do Brasil S.A., sendo mais vantajoso que os ofertados no mercado, de tal modo que a repactuação determinada judicialmente favorece excessivamente os autores. Mais, “alteradas as premissas que subsidiaram as repactuações ofertadas ao autor, não há como prevalecer a sua manutenção com a alteração da metodologia de cálculo dos juros de mora”, sob pena de enriquecimento ilícito dos autores. Requer, portanto, a reforma da sentença para “Considerar a incorporação da rubrica de F.Q.M não quitada no mês ao saldo devedor; b) Promover a capitalização anual de juros; c) Ajustar a apuração da coluna de juros não quitado; d) Afastar os descontos concedidos com as repactuações ou promover a sua adequação para considerar os descontos percentuais concedidos”. Preparo ao ID 22260775, p. 23. Por sua vez, os autores, nas suas razões recursais ao ID 22260780, suscitam preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, ao argumento de que as manifestações apresentadas desfavoravelmente ao laudo pericial não foram analisadas na sentença. No mérito, assinalam haver significativa disparidade entre o resultado da prova técnica destes autos e de outros dois cumprimentos de sentença (autos ns. 0737728-35.2018.8.07.0001 e 0715889-17.2019.8.07.0001), que tramitaram no próprio Juízo da 17a Vara Cível, pautados no mesmo título judicial, a indicar equívoco na sua elaboração. Especificamente em relação ao credor/mutuário Nelson Anselmo Filho, dizem haver erro no cálculo do saldo devedor, ao não ser utilizada a TR como indexador para corrigir o saldo devedor dos contratos de mútuo imobiliário, repercutindo numa majoração de R$7.316,31 (sete mil trezentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), em 30/10/1995. Em relação ao autor/apelante Aparecido Ferreira Prestes, aduzem ter havido indevida “aplicação de juros moratórios sobre o valor amortização realizada em 31/03/2003 (data base) em face do programe de repactuação GT3”, ao passo que, para o autor/apelante Reinaldo Rabelo de Morais houve os juros acumulados foram abatidos somente ao final dos cálculos, ou seja, quando da quitação. Pugnam pela adoção da mesma metodologia, especificamente a adoção da fórmula aplicada para Reinaldo Rabelo de Morais. Aduzem também haver equívoco quanto à apuração dos encargos contratuais entre a data da assinatura e o vencimento da primeira prestação. A título exemplificativo, apontam o caso do exequente Aparecido Ferreira Prestes, que teria assinado o contrato no dia 26/9/1990, vencendo-se a primeira prestação em 1o/10/1990. Contudo, o perito judicial efetuou “cálculo contabilizando juros e FQM na proporção de 30 (trinta) dias, não considerado as datas efetivas de assinatura do contrato e a primeira prestação”, majorando-se o saldo devedor. Requerem, portanto, o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, 4.2.1. Seja utilizado como saldo devedor contratado pelo autor NELSON ANSELMO FILHO o valor de R$ 63.230,30 (sessenta e três mil e duzentos e trinta reais e trinta centavos), tendo como prestação inicial o valor de R$ 514,73 (quinhentos e quatorze reais e setenta e três centavos) nos exatos termos do contrato de financiamento imobiliário firmado entre às partes no dia 27 de dezembro de 1994; 4.2.2. Seja empregada a mesma metodologia utilizada nos cálculos do exequente Reinaldo Rabelo de Morais, retificando os cálculos para proceder ao abatimento da diferença de juros acumulados somente ao final das contas, ou seja, no ato da quitação, nos exatos termos do quadro colacionado no tópico “3.2.”; 4.2.3. Contabilize todos os encargos do contrato por 6 (seis) dias corridos para encontrar o valor inicial da primeira prestação (diferença entre o dia 26/09/1990 – data da assinatura do contrato - até o dia 01/10/1990 – data da primeira prestação), em conformidade com as razões expostas no tópico “3.3”. Preparo ao ID 22260782. Contrarrazões apresentadas pela Previ ao ID 22260786, pelo desprovimento do recurso. Contrarrazões apresentadas pelos exequentes ao ID 22260788, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela Previ por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a devedora impugnou exclusivamente o laudo pericial, não a sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. 2. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento “contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Aceca da matéria, salutar a lição de Daniel Amorim[1]: O que causa certa estranheza no rol presente no dispositivo ora comentado é a inclusão no dispositivo das decisões proferidas na fase de liquidação de sentença, que por ter natureza cognitiva e gerar decisão plenamente passível de gerar interesse recursai destoa das demais situações previstas no comentado inciso. É provável que o legislador tenha imaginado que nesse caso a decisão da liquidação continuará a ser impugnada por agravo de instrumento, ainda que não haja no Novo Código de Processo Civil uma expressa previsão nesse sentido como havia no diploma legal revogado (art. 475-H do CPC/1973). Seja como for, ainda que com certa incongruência, a previsão não deixa margem de dúvida a respeito do cabimento do agravo de instrumento de toda decisão interlocutória proferida na execução, liquidação e inventário. A mesma posição adota o ilustre jurista Humberto Theodoro Junior[2]: Na sistemática atual do Código, a liquidação de sentença que, às vezes, precede sua execução, é mero incidente do processo de conhecimento em que ocorre a sentença genérica. Daí ter se tornado o agravo o recurso manejável contra a decisão que define o quantum debeatur (art. 1.015, parágrafo único). Portanto, contra a decisão proferida na liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória – ID 22260753), corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas. Nessa linha, confiram-se os claros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, ad litteris: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DE APURAÇÃO DE HAVERES. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 475-H DO CPC/73. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "Esta eg. Corte já sedimentou entendimento de que constitui erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão em liquidação de sentença proferida após a vigência do art. 475-H do CPC e, por consequência, é inaplicável o princípio da fungibilidade para receber o recurso apelatório como agravo de instrumento. Precedentes" (AgRg no REsp 1.044.447/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe de 11/12/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1651057/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 118/STJ. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de se confirmar o não conhecimento do recurso manifestamente incabível, quando outro deveria ter sido apresentado, em evidente erro grosseiro, afastando-se a incidência do princípio da fungibilidade. 2. A decisão proferida em liquidação de sentença, publicada já na vigência da Lei n. 11.232/2005, que inseriu o art. 475-H no CPC/1973, deve ser impugnada por agravo de instrumento. A lei vigente à época da prolação da decisão é que rege o cabimento do recurso. Precedente: AgRg nos EAg 1.350.377/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 11/12/2014. 3. Tratando-se de decisão publicada antes da entrada em vigor da Lei n. 11.232/2005, o recurso cabível contra decisão de homologação de cálculos é a apelação. Na hipótese, verifica-se que a decisão homologatória dos cálculos foi proferida em 11/2/2015, devendo ser impugnada, portanto, através de agravo de instrumento. 4. Do mesmo modo, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Precedentes: AgInt no AgRg no AREsp 768.149/SP, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/6/2017; AgInt no REsp 1.623.870/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 11/5/2015. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1639523/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes. 2. Não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, examinar violação a dispositivo constitucional, tendo em vista que a Constituição Federal reservou tal competência ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, III, da CF. Precedentes. 3. Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, o recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3.1. No caso dos autos, o Tribunal de origem constatou que a decisão judicial contra a qual foi interposta apelação não extinguiu o processo, mas tão somente encerrou a fase de liquidação de sentença e passou ao cumprimento de sentença, determinando que as partes apresentassem planilha de cálculo atualizada, de modo que o recurso cabível naquela oportunidade era o agravo de instrumento, e não a apelação. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1776299/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019) Não desborda desse entendimento esta e. Corte de Justiça, in verbis: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. I - O recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). II - A interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1297564, 07126518720198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA DO PROVIMENTO JUDICIAL. ARTIGO 203, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE, UNICIDADE OU UNIRRECOIRRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação interposta contra ato judicial proferido em liquidação de sentença. 2. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 2.1 Salvo as exceções legais - embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. 3. O provimento judicial proferido em liquidação de sentença constitui decisão interlocutória e, por conseguinte, é impugnável pela via do agravo por instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. 3.1. A liquidação consubstancia momento processual posterior à sentença proferida na fase conhecimento, e precedente ao respectivo cumprimento ou execução, sendo certo que eventual decisão proferida na liquidação não coloca termo à fase cognitiva do procedimento comum, nem tampouco extingue a execução ou cumprimento de sentença. 3.2 Inteligência do artigo 509, do CPC. 4. Precedente da Casa: " (...) 1. Conforme se extrai do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação e cumprimento de sentença. 2. Interposto o recurso de apelação, dada à clareza legislativa, fica caracterizado erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Apelação não conhecida". (1a Turma Cível, APC no 2016.01.1.107055-0, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 14/12/2016, pp. 95/113). 5. Noutras palavras: inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, quando o equívoco no manejo do procedimento recursal, decorre de erro grosseiro, inescusável, notadamente diante de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o respectivo ato judicial, não havendo qualquer dúvida neste sentido.6. Apelação não conhecida. (Acórdão 1097293, 20140110974062APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: 752/774) 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III c/c art. 1.015, parágrafo único, do CPC e 87, III, do RITJDFT, não conheço das apelações interpostas pela Previ e por Aparecido Ferreira Prestes e outros. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1658. [2] THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 50a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 203. Brasília, 8 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora